Tribunal: TJBA
Processo: 8061787-73.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061787-73.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

AGRAVADO: HILDA BEATRIZ DA SILVA RIBEIRO SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS LOPES MENEZES, RAFAEL FIUZA ALMEIDA registrado(a) civilmente como RAFAEL FIUZA ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES ARGUIDAS NAS CONTRARRAZÕES REJEITAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA ONLINE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento contra decisão que autorizou penhora online em cumprimento de sentença movido contra empresa em recuperação judicial, referente a crédito constituído antes do pedido de recuperação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o crédito executado está sujeito aos efeitos da recuperação judicial; e (ii) a competência para realizar atos constritivos contra empresa em recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. O crédito decorrente de fatos geradores anteriores ao pedido de recuperação judicial é considerado concursal, devendo se sujeitar ao plano de recuperação, conforme art. 49 da Lei 11.101/2005. 4. Segundo entendimento do STJ (Tema 1.051), para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu seu fato gerador.

5. A competência para decidir sobre atos de constrição patrimonial de empresa em recuperação judicial, mesmo após o prazo de suspensão, é exclusiva do juízo universal da recuperação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Os créditos cujo fato gerador seja anterior ao pedido de recuperação judicial são considerados concursais e devem se sujeitar ao plano aprovado. 2. Compete exclusivamente ao juízo da recuperação judicial a análise de atos constritivos contra a empresa recuperanda."

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, art. 49; CPC/2015, arts. 300, 1.019. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.843.332/RS (Tema 1.051), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e
discutidos os autos do agravo de instrumento nº
8061787-73.2023.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
, e, como agravada,
HILDA BEATRIZ DA SILVA RIBEIRO SANTOS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS NAS CONTRARRAZÕES
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
,
pelas razões adiante explanadas.